Tribunal: TJSP
Processo: 2100681-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100681-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARCELO
RAYA SANCHEZ, são agravados LUCIO CARVALHO DE SOUZA VARELLA e
LUCILIA ROBERTA MARIA RUTIGLIANO VARELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100681-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22699 - Santos
2
Agravo de Instrumento no 2100681-46.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Marcelo Raya Sanchez
Agravados: Lucio Carvalho de Souza Varella e outro
Interessado: Bruno Raya Agudo Romão
Juiz: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
VOTO 22.699
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
COBRANÇA
-
Insurgência quanto ao acolhimento à impugnação para revogar
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita -
Falta de comprovação de hipossuficiência financeira -
Benefício indeferido - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO
RAYA SANCHEZ nos autos de cumprimento de sentença decorrente
de ação de cobrança movida por LUCIO CARVALHO DE SOUZA
VARELLA e LUCÍLIA ROBERTA MARIA RUTIGLIANO VARELLA
contra a decisão do MM. Juiz a quo que, acolheu a impugnação para
revogar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ao codevedor Marcelo.
Pleiteia o agravante, liminarmente, a concessão de efeito
suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a concessão do
benefício da gratuidade de justiça.
Argui o agravante que não juntou aos autos a sua última
declaração de imposto de renda, conforme determinado pelo juízo de
primeiro grau, haja vista auferir renda mensal inferior ao limite
estabelecido pela autarquia, nos termos da Instrução Normativa RBF
no 864/2008.
Alega o agravante, que a declaração de pobreza, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100681-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22699 - Santos
3
feito mediante simples afirmação, e goza de presunção juris tantum de
veracidade.
Sustenta o agravante que não possui saldos de qualquer
espécie em seu favor. E, os dois veículos antigos, um de 2009 e outro
de 2011 que possui, servem para a atividade comercial da sua
empresa. Além do mais, os referidos veículos encontram-se com
restrição em seus cadastros perante o DETRAN.
Deferido o efeito suspensivo, veio contraminuta.
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida no bojo do cumprimento de
sentença decorrente de ação de cobrança.
A princípio, o juízo de primeiro grau deferiu à Marcelo Raya
Sanchez os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98
do CPC (fl. 128 autos principais).
Impugnada a concessão do benefício, o juízo determinou ao
agravante providenciar a juntada da sua última declaração do imposto
de renda entregue à Receita Federal.
O codevedor, ora agravante, informou que por auferir renda
mensal inferior ao limite estabelecido pela Delegacia da Receita
Federal, é isento de prestar declaração anual junto a autarquia, nos
termos da Instrução Normativa RBF no 864/2008.
E, por decisão agravada, foi acolhida a impugnação para
revogar a concessão dos benefícios do art. 98 do CPC ao codevedor
Marcelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100681-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22699 - Santos
4
O recurso não prospera.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator
o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família”.
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o magistrado
determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
Depreende-se dos autos que o agravante não comprovou a
insuficiência financeira, não obstante a concessão de prazo para
juntada da sua última declaração do imposto de renda entregue à
Receita Federal.
Nota-se que não há prova efetiva de que o agravante não
declarou Imposto de Renda provindo do site da Receita Federal.
Por outro lado, o agravante é empresário individual (fl. 103

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100681-46.2020.8.26.0000 -Voto no 22699 - Santos
5
autos principais), e mantém sociedade em outro comércio de carnes à
varejo (fls. 149 e 151 dos autos principais), além do açougue mantido
por sua esposa (fl. 150 autos principais).
E, conforme bem sinalado pelo juízo a quo, o agravante não
encartou comprovante apto a demonstrar a alegada hipossuficiência,
tais como Declaração Anual do Simples Nacional (DASN Simei), de
percepção de rendimentos emitida por contador (Decore), ou
balancetes da empresa em que mantém sociedade, apenas informou
ser isento quanto à prestação de declaração anual junto à Receita
Federal.
Consequentemente, fica mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator